Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712497-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ELENINHA RAMOS DA SILVA 04457113107, ELENINHA RAMOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp-Infoseg) (id 188698616 dos autos n. 0009055-15.2014.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Eleninha Ramos da Silva 04457113107 e Eleninha Ramos da Silva para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator